Tribunal: TJDFT
Processo: 0707438-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Valores bloqueados via SISBAJUD. Impugnação à penhora. Rejeição. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve o bloqueio de verba em conta de titularidade da executada, a qual foi convertida em penhora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor bloqueado via SISBAJUD pode ser liberado, já que, em tese, verba de natureza alimentar, logo impenhorável (art. 833, inc. IV, do CPC).
III. Razões de decidir
3. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC.
4. No caso, não há qualquer elemento nos autos que demonstre que as parcelas constritas têm natureza de alimentos, de modo que não se sustenta a alegação de impenhorabilidade.
5. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 854, § 3o, inc. I e 833, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. em 18/2/2021.